Tribunal: TJDFT
Processo: 0727061-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727061-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVINA FERNANDES DOS SANTOS PAIXAO AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Davina Fernandes dos Santos Paixão em face da r. decisão (ID 199875751, na origem) que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica ajuizada em desfavor do Banco Itaú Consignado S/A, indeferiu a tutela de urgência. Nas razões recursais (ID 60611247), alega, em síntese, que é idosa e teve conhecimento da realização de descontos nos proventos de aposentadoria dela, desde o ano de 2021, oriundos de empréstimo que não contratou. Sustenta que o extrato bancário demonstra que no dia 16/6/2021 foi depositado na conta da autora o valor de R$ 4.299,99 (quatro mil, duzentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), quando, na verdade, o contrato questionado refere-se à importância de R$ 10.710,65 (dez mil, setecentos e dez reais e sessenta e cinco centavos), circunstância indicativa de que foi vítima de fraude. Assevera que o perigo na demora consiste no fato de que a manutenção dos descontos compromete a subsistência dela, pois recebe aposentadoria no valor de um salário mínimo. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da cobrança e dos descontos em conta relativos ao empréstimo questionado. É o breve relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Constata-se que no contrato questionado, de no 624590873 (ADE no 52606002), para refinanciamento de dívidas, as partes estipularam as seguintes cláusulas: valor solicitado R$ 10.863,72 (dez mil, oitocentos e sessenta e três reais e setenta e dois centavos), valor liberado: R$ 4.299,99 (quatro mil, duzentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos); valor da parcela: R$ 217,10 (duzentos e dezessete reais e dez centavos); quantidade de parcelas: 84; data de inclusão: 8/3/2021; início do desconto: 5/2021; fim do desconto: 4/2028 (ID 201963673 - pág. 1, na origem). Ocorre que, conforme bem exposto na decisão agravada, há registro de depósito de R$ 4.299,99 (quatro mil, duzentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) na conta corrente da Agravante em 16/3/2021 (ID 197294585 - pág. 3, na origem), decorrente do valor liberado no empréstimo, o que demonstra o efetivo recebimento de valores por ela. Destaque-se que o desconto de R$ 217,10 (duzentos e dezessete reais e dez centavos) iniciou em abril/2021, segundo o histórico de consignados da Agravante fornecido pelo INSS (ID 197294584 - pág. 3, na origem), de acordo com as informações e documentos apresentados pela instituição credora Agravada em contestação (ID 201963671, na origem). Acrescente-se que as alegações da Agravante não encontram respaldo na documentação que forneceu, necessitando análise após o aperfeiçoamento do contraditório e da devida instrução processual. Diante desse cenário, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator